Tribunal: TJMT
Processo: 1020308-46.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020308-46.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILBERTO LUIZ BALDISSERA - CPF: 276.703.841-15 (APELADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DECISÃO EXPRESSA DA AUTORIDADE AMBIENTAL PARA LEVANTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, anulando Termo de Embargo/Interdição nº 20044117, lavrado em 16/03/2020, referente a desmatamento ilegal de 23,82 hectares em área de especial preservação, ocorrido em 2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Termo de Embargo Ambiental é válido, considerando o lapso temporal entre o desmatamento (2016) e sua lavratura (2020); e (ii) se a posterior emissão de licenças ambientais para loteamento urbano na área seria suficiente para afastar a validade do embargo individualizado.

III. Razões de decidir

3. O levantamento de embargo ambiental depende de decisão fundamentada da autoridade competente, após apresentação, pelo interessado, de documentação comprobatória da regularização da atividade, conforme art. 7º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e art. 116, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995.

4. Não consta nos autos qualquer pedido administrativo de desembargo ou documentação que comprove a regularização específica da área embargada, inexistindo fundamento jurídico para a anulação judicial do ato administrativo.

5. A posterior emissão de licenças ambientais para empreendimento de terceiro não elide o embargo individualizado sobre área específica, nem serve como convalidação de desmatamento ilegal pretérito, conforme evidenciado pelo Relatório Técnico nº 199/2020.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: O Termo de Embargo Ambiental somente pode ser levantado mediante decisão fundamentada da autoridade ambiental competente, após comprovação documental da regularização da área, não cabendo ao Judiciário substituir-se à administração para afastar ato administrativo devidamente motivado em relatório técnico que atestou o desmatamento sem autorização.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, art. 72, VII; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 116, §4º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 7º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030254-90.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 308980875) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (Id. 308980874), que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
GILBERTO LUIZ BALDISSERA
.

Na petição inicial (Id. 308980435), o autor alegou que é proprietário da Chácara n. 392 e que o Termo de Embargo/Interdição n. 20044117 (lavrado em 16/03/2020) decorre de suposto desmate ilegal ocorrido em 2016. Sustentou, porém, que a área passou a integrar loteamento urbano posteriormente licenciado pela SEMA, e que as licenças ambientais emitidas em 2019 demonstrariam regularidade do empreendimento. Aduziu que a manutenção do embargo lhe causa prejuízos econômicos.

O Termo de Embargo, o Auto de Infração n. 20043200 e o Relatório Técnico n. 199/2020 foram juntados aos autos (Id. 308980437), evidenciando a constatação de 23,82 ha de desmatamento ilegal em área de especial preservação, sem autorização da SEMA, conforme detalhado no Relatório Técnico de 16/03/2020.

O Estado apresentou contestação (Id. 308980860), defendendo a legalidade do ato administrativo. O autor impugnou (Id. 308980861). Sobreveio sentença anulando o Termo de Embargo.

O Apelante no id. 308980875, sustenta que o levantamento do embargo depende de decisão administrativa precedida de comprovação documental de regularização – o que não existe no processo – e que as licenças emitidas posteriormente dizem respeito a empreendimento de terceiro, não ao próprio autuado. Requereu a reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 308980877).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção (id. 316445360).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve a validade do Termo de Embargo n. 200441177, lavrado em 16/03/2020 (Id. 308980437).

No caso em concreto, observa-se que o respectivo termo de embargo foi fundamentado no desmatamento sem autorização ambiental, constatado no Relatório Técnico n. 199/2020, o qual registrou 23,82 ha de corte raso em área de especial preservação, sem licença ou regularização do órgão ambiental competente.

Entretanto, trata-se de ato administrativo vinculado, previsto no art. 72, VII, da Lei 9.605/1998, e disciplinado pela Lei Complementar Estadual n. 38 de 21 de novembro de 1995 e pelo Decreto n. 1.986/2013.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013 é expresso:

Art. 7 º A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

A Lei Complementar Estadual n. 38 de 21 de novembro de 1995 complementa:

Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

(...)

§ 4º O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação, por parte do interessado, de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.

Evidentemente, o ônus da prova da regularização ambiental é do autuado, nos termos do artigo 373 I, do CPC, e o levantamento é ato próprio da autoridade ambiental.

Nos autos, porém, não consta qualquer pedido administrativo de desembargo, tampouco documentação comprobatória de regularização da área específica embargada. Assim, não havia fundamento jurídico para que o Juízo
a quo
determinasse a nulidade ou levantamento do embargo.
A par disso,
posterior emissão de licenças ambientais para empreendimento terceiro não elide o embargo individualizado sobre área específica, nem serve como convalidação de desmate ilegal pretérito.

Nesse aspecto, o
apelado sustenta que o loteamento urbano IGUATEMI recebeu licenças ambientais em 2019) e que isso afastaria a suposta irregularidade.

Contudo, o Relatório Técnico n. 199/2020 esclarece que o desmatamento verificado ocorreu antes do CAR e antes das licenças, e que não houve comprovação de regularização. Assim, a emissão de licenças para loteamento urbano não convalida infração ambiental pretérita nem implica regularidade da situação individual do autuado.

Sobre o assunto, a jurisprudência:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO AMBIENTAL. CRÉDITOS DE REPOSIÇÃO FLORESTAL. DISTINÇÃO ENTRE REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Nestor Scatola contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de levantamento de embargo ambiental, cumulada com pedido de tutela de evidência, proposta em face do Estado de Mato Grosso. O autor sustentou ter cumprido as exigências ambientais por meio da aquisição de créditos de reposição florestal, requerendo o levantamento do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441054. A sentença indeferiu o pleito, por ausência de homologação pela SEMA e de prova da regularização ambiental da área embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se a aquisição de créditos de reposição florestal, sem homologação pela SEMA, é suficiente para ensejar o levantamento do embargo ambiental; (ii) estabelecer se o embargo ambiental pode ser afastado judicialmente sem manifestação técnica da autoridade administrativa; e (iii) verificar se houve ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo de embargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reposição florestal é instituto de natureza compensatória, voltado à recomposição genérica do estoque florestal nacional, e não se confunde com a recuperação de área degradada, de caráter reparatório, vinculada ao imóvel e exigida como condição para regularização ambiental.
O levantamento do embargo ambiental depende de decisão expressa da autoridade ambiental competente, precedida da apresentação e análise de documentação comprobatória da regularização da obra ou atividade, conforme previsto no art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.
A mera apresentação de contrato de cessão de créditos e recibo de pagamento, sem homologação da SEMA, não constitui prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e não comprova o adimplemento da obrigação ambiental.
O embargo ambiental possui natureza jurídica de medida acautelatória e preventiva, sendo legalmente previsto como instrumento de proteção ao meio ambiente, com respaldo na legislação federal e estadual.
A atuação jurisdicional em matéria ambiental deve observar os limites da separação de Poderes e o postulado da deferência administrativa, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao órgão técnico competente na análise da regularidade ambiental.
Inexistindo manifestação administrativa reconhecendo a regularização do imóvel e permanecendo o CAR em situação “Reprovado”, subsiste a necessidade de manutenção do embargo como medida legítima de tutela ambiental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 225, § 2º; CPC, arts. 373, I, e 494, I; Lei nº 6.938/1981, art. 4º, VII; Lei nº 12.651/2012, art. 33; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 15-B e 108; Decreto Estadual/MT nº 1.313/2022, art. 83, III; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, art. 17, com redação do Decreto nº 275/2023; LC/MT nº 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000897-33.2024.8.11.0084, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1013683-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000428-14.2017.8.11.0025, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 28.06.2022; STJ, AgInt na SLS nº 2853/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2023.
(N.U 1030254-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Nesse contexto, concluiu-se que não há nulidade do embargo quando ausente comprovação de regularização ambiental, como no caso concreto.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais,
com inversão dos
ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026